Tribunal: TJES
Processo: 5007918-97.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007918-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A

AGRAVADO: MARINA MANOELA DA SILVA

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO IMPUGNADA. ALEGADA FRAUDE. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Banco Agibank S.A. contra decisão da 2ª Vara Cível de Cariacica que, em ação ajuizada por Marina Manoela da Silva, deferiu tutela de urgência para determinar a abstenção de descontos no benefício previdenciário e na conta bancária da autora, fixando multa diária de R$1.000,00 limitada a R$30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos mensais questionados;
(ii) estabelecer se a multa fixada deve ser mantida, reduzida ou ter sua periodicidade alterada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência se mantém quando presentes elementos que evidenciam a probabilidade do direito, demonstrada pela alegação da autora de inexistência de contratação.

A suspensão dos descontos é adequada para evitar dano decorrente de retenção indevida de verba alimentar.

Incumbe à instituição financeira comprovar a efetiva contratação, sobretudo quando impugnada a autenticidade do contrato, inexistindo registro de geolocalização no documento colacionado.

A multa cominatória deve observar a finalidade coercitiva, sem permitir enriquecimento sem causa, conforme orientação firmada pelo STJ (AgInt no REsp 1733695/SC).

Sendo os descontos mensais, a penalidade deve incidir por evento, e não por dia, para manter proporcionalidade entre a obrigação imposta e a periodicidade do possível descumprimento.

O valor da multa e seu limite permanecem adequados diante do montante do contrato impugnado, superior a R$26.000,00, não havendo necessidade de sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A suspensão de descontos mensais é medida adequada quando há impugnação fundamentada da contratação e risco de prejuízo à subsistência do consumidor.

A instituição financeira deve comprovar a autenticidade do contrato quando o consumidor nega sua celebração.

As astreintes devem guardar proporcionalidade com a obrigação imposta, incidindo por evento quando a conduta de descumprimento é de natureza mensal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 927, III; CPC, arts. 6º, 369 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.03.2021, DJe 25.03.2021; TJES, AI nº 5006191-74.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 01.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007918-97.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A.

AGRAVADA: MARINA MANOELA DA SILVA

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO AGIBANK S.A.
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cariacica, nos autos da ação ajuizada por
MARINA MANOELA DA SILVA,
que deferiu a tutela de urgência para determinar que a instituição financeira se abstenha de realizar descontos no benefício previdenciário da autora e em sua conta bancária, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões (id. 13789243) defende o recorrente a ausência dos requisitos para a concessão da medida liminar, porquanto a autora não procurou solucionar a questão na via administrativa, além do que os descontos decorrem de contrato devidamente firmado pelas partes.

Pleiteia, ainda, o afastamento da multa arbitrada ou, alternativamente, a redução do seu
quantum
e a alteração da periodicidade, porquanto mensais os descontos realizados.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, a agravada ajuizou ação de inexistência de débito c/c indenizatória sustentando que a instituição financeira, aqui agravante, estaria realizando descontos indevidos em seus proventos de aposentadoria.

De início, tal como decidido pelo juízo
a quo,
vislumbro os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, porquanto narrou a recorrida que não formalizou o contrato bancário objeto da lide, tendo sido vítima de um golpe aplicado por pessoas que visitaram sua residência se passando por representantes do CRAS, oferecendo uma cesta básica.

Patente, ademais, o dano decorrente dos sucessivos descontos mensais incidentes em verba alimentar, sendo mister a sua suspensão.

Lado outro, respeitado o âmbito de cognição inerente ao recurso, não cuidou a instituição financeira de comprovar a efetiva contratação, não constando do contrato colacionado o registro das coordenadas (geolocalização).

O entendimento adotado, destaco, guarda relação com o momento processual, de modo que a matéria deverá ser oportunamente analisada pelo juízo a quo, durante a instrução processual e à luz do contraditório e ampla defesa.

Acerca da multa por descumprimento, relembro que
a sua finalidade é compelir o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer.

Desse modo, a penalidade não pode chegar a se tornar mais desejável ao credor do que a satisfação da prestação principal, ao menos não a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa.

Conforme orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
no tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo
”
. (AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 22-03-2021, data da publicação/fonte: DJe 25-03-2021).

Neste caso, sendo os descontos realizados mensalmente, a penalidade por descumprimento deve ser aplicada por evento, e não por dia, guardando proporcionalidade com a obrigação a ser cumprida.

O mesmo entendimento já foi adotado neste egrégio Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE IMPUGNADA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA Nº 1.061 DE RECURSOS REPETITIVOS DO STJ. ASTREINTES.
DESARRAZOABILIDADE DE MULTA DIÁRIA. INCIDÊNCIA APENAS A CADA DESCONTO INDEVIDO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Cuida-se, na origem, de ação ordinária por meio da qual a ora agravada narra, em sua exordial, que foi surpreendida com a realização de descontos mensais em seu benefício previdenciário em razão de supostos contratos de empréstimo consignado celebrados com a instituição financeira agravante. Neste contexto, afirma desconhecer os referidos negócios jurídicos, tendo diligenciado no sentido de obter esclarecimentos acerca das cobranças, restando infrutífera a tentativa de resolução do problema pela via extrajudicial. 2) Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou tese em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 1.061) – portanto, de observância obrigatória por esta c. Câmara Cível, nos termos do art. 927, III, do CPC – no sentido de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 3) Logo, é da instituição financeira o ônus de comprovar a legitimidade do contrato cuja autenticidade é impugnada pelo consumidor, do que exsurge a inviabilidade – por não ter sido deflagrada a fase probatória – de se permitir a manutenção dos descontos em desfavor da parte agravada até que a questão atinente a autenticidade ou não do contrato seja solucionada mediante prova, máxime ao se considerar a boa-fé do consumidor, que depositou em juízo a integralidade dos valores disponibilizados em sua conta bancária.
4) No presente caso, a multa coercitiva foi estabelecida de forma incompatível com a obrigação fixada, visto que o arbitramento da multa cominatória em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento mostra-se desproporcional, implicando enriquecimento ilícito da requerente, já que a recalcitrância do banco agravante somente poderá ocorrer mensalmente, de tal sorte que inexiste justificativa plausível para que seja fixada multa diária. Em verdade, deverá incidir apenas a cada desconto efetuado de maneira indevida, tendo como limite o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
5) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5006191-74.2023.8.08.0000. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 01/10/2023)

O
quantum
fixado, contudo, deve ser mantido, inclusive quanto ao seu limite, levando em consideração o valor do contrato questionado pela autora, que supera R$26.000,00 (vinte e seis mil reais), sendo o montante adequado às finalidades do instituto.

Pelo exposto,
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
para estabelecer que a multa por descumprimento deverá incidir por evento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)